Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X.
2. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado.
3. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.